Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os réus como incursos no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 dias-multa, pela prática de latrocínio tentado. A denúncia narra que, após praticarem furto em residência, os réus tentaram subtrair o veículo de motorista de aplicativo, efetuando disparos de arma de fogo. A vítima conseguiu fugir, impedindo a consumação do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade delitiva para a condenação por latrocínio tentado; (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para roubo tentado, por ausência de animus necandi; (iii) examinar se a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por inquérito policial, laudo pericial e prova oral colhida em juízo. Embora a vítima não tenha reconhecido os autores, o conjunto probatório, composto por depoimentos convergentes de testemunhas e policial civil, vincula os réus ao crime.
4. A desclassificação para roubo tentado é incabível. Os disparos de arma de fogo contra o veículo em movimento, com o motorista em seu interior, demonstram dolo eventual. A violência empregada excedeu o necessário à subtração, caracterizando atentado à vida como meio de garantir a execução do crime.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi correta, pois os réus estavam cumprindo pena por outros delitos à época dos fatos, revelando maior reprovabilidade da conduta. Os antecedentes também foram corretamente considerados desfavoráveis.
6. As circunstâncias do crime foram negativadas de forma adequada, em razão do concurso de pessoas, que aumentou o temor da vítima e reduziu sua capacidade de resistência.
7. A pena-base foi readequada, por se mostrar desproporcional, adotando-se a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, resultando em 23 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa.
8. Aplicada agravante da reincidência na segunda fase, com majoração de 1/6.
9. Na terceira fase, reconhecida a tentativa, com redução de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 9 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão e 5 dias-multa, no valor mínimo legal.
10. Mantido o regime inicial fechado. Indeferida substituição da pena e suspensão condicional. Réus permanecem em liberdade, sem alteração da situação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos para readequar a pena dos réus.
Tese de julgamento: "1. A autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado podem ser reconhecidas com base em prova testemunhal harmônica e circunstancial robusta, ainda que ausente reconhecimento direto da vítima. 2. A prática de disparos de arma de fogo contra veículo em movimento, com ocupante em seu interior, caracteriza dolo eventual, sendo incabível a desclassificação para roubo tentado. 3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena e em concurso de pessoas. 4. A pena-base deve observar fração proporcional de aumento por circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: arts. 14, II; 59; 157, § 3o, II, do CP; art. 387, IV, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1968213, 0718925-73.2024.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 23/02/2025; Acórdão 2008751, 0700665-57.2024.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 24/06/2025.